Tribunal: TJPA
Processo: 0807193-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807193-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDIVAN SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0807193-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: EDIVAN SILVA

VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22). CONDENADO EM SITUAÇÃO DE FORAGIDO. NÃO CUMPRIMENTO EFETIVO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de Indulto Natalino ao apenado EDIVAN SILVA, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/22, e consequente extinção da punibilidade.

II - Questões em discussão

As questões centrais em discussão no Agravo são:

1.
A validade da concessão do Indulto Natalino (Decreto nº 11.302/22) a um apenado que se encontra foragido
e que nunca se apresentou para iniciar o cumprimento da sanção penal.

2.
Se a ausência de intimação pessoal afasta a condição de foragido
e a presunção de má-fé, permitindo a concessão do benefício.

III - Razões de decidir

O recurso merece provimento.

• Embora EDIVAN SILVA cumpra os requisitos objetivos do Decreto nº 11.302/22 (pena inferior a 5 anos e condenação não vedada pelo Art. 7º do Decreto), a situação de foragido é um fator impeditivo para a concessão de qualquer benefício executório.

• A jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o indivíduo que não se apresenta para iniciar o cumprimento da pena ou que rompe o vínculo com a Justiça não pode ser beneficiado por institutos de política carcerária, como o Indulto ou a Comutação.

• O decreto presidencial é um instrumento utilizado para garantir o direito de liberdade aos indivíduos que se encontram no devido cumprimento da pena.

• O apenado nunca se apresentou à CEMPA para iniciar o cumprimento da pena, não demonstrando interesse em aderir à sanção penal.

• A alegação de falta de intimação para o início da pena é rechaçada, pois, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ocorrer na pessoa do advogado constituído, e, ademais, o apenado demonstrou pleno conhecimento da execução ao requerer o indulto em 20.03.2025 e mesmo assim não se apresentou em Juízo, o que descaracteriza a tese de desconhecimento da obrigação judicial e ainda demonstra total desprezo para com suas obrigações perante a Justiça Pública.

• A condição de foragido interrompe o cumprimento da pena, sendo um óbice intransponível para a concessão do indulto, que visa recompensar a disciplina e a adaptação do reeducando que está sob a tutela do Estado. Benefícios como o indulto são reservados àqueles que mantêm um vínculo de cumprimento de pena com o sistema de justiça.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido. No mérito, totalmente provido.

Tese Jurídica Principal:
A situação de foragido, decorrente da não apresentação do apenado para o início do cumprimento da pena,
interrompe a execução penal
e configura o
não cumprimento do requisito fundamental
de estar sob a tutela estatal e em execução da sanção,
inviabilizando a concessão do Indulto Natalino
, ainda que preenchidos os requisitos objetivos do decreto presidencial.

V - Dispositivos relevantes

• Decreto Presidencial nº 11.302/22 (Indulto Natalino).

• Art. 155 do Código Penal (crime de furto).

• Art. 107, II, do Código Penal (extinção da punibilidade por indulto, cassada pelo provimento do recurso).

• Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP) (cabimento do Agravo em Execução) (Mencionado no Voto anterior).

Jurisprudências relevantes citadas

• STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021): Mencionado para sustentar que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do advogado constituído.

• Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Jurisprudência Dominante: Entendimento de que o indivíduo que rompe o vínculo com a Justiça ou não se apresenta para iniciar o cumprimento da pena não pode ser beneficiado com institutos de política carcerária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penal da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de Indulto Natalino ao apenado EDIVAN SILVA, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/22, e consequente extinção da punibilidade.

O apenado foi condenado pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal) a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena esta inicialmente substituída por penas restritivas de direitos. A condenação não está entre as vedações do Art. 7º do Decreto nº 11.302/22.

O Ministério Público, por meio do presente agravo, sustenta que, apesar do preenchimento dos requisitos objetivos, o apenado nunca se apresentou à CEMPA para iniciar o cumprimento da pena (inicialmente regime aberto). Em razão disso, ele se encontra em fuga, com mandado de prisão em aberto e regressão de regime determinada (para o semiaberto). A tese ministerial é que a concessão de indulto pressupõe o efetivo cumprimento da pena ou gozo de livramento condicional, o que não ocorre na situação de foragido.

A Defesa do agravado apresentou contrarrazões (Id 26102835 - pág. 25/27), alegando que o apenado preenche os requisitos objetivos e que não se pode imputar a ele a pecha de foragido ou má-fé, visto que nunca foi intimado por Oficial de Justiça ou citado por Edital, o que afastaria a presunção de conhecimento das condições da pena.

O Juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão agravada.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte e distribuídos à minha relatoria (ID 26105621). A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Agravo
, acompanhando o entendimento de que a condição de foragido interrompe o cumprimento da pena, impedindo a concessão do indulto natalino (id 26331877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo e adequado à espécie, nos termos do art. 197 da LEP, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia na análise da possibilidade de concessão do Indulto Natalino (Decreto nº 11.302/22) a um apenado que se encontra foragido.

Embora se reconheça, de fato, que a condenação de EDIVAN SILVA (art. 155, CP) não se enquadra nas vedações do Art. 7º do Decreto e que a pena imposta é inferior a 5 (cinco) anos, cumprindo, assim, os requisitos objetivos, a situação de foragido do apenado é fator impeditivo para a concessão de qualquer benefício executório.

De início, nota-se que a defesa do agravado nega a condição de foragido sob a alegação de que nunca fora intimado para o início do cumprimento de pena e ainda repassa a culpa ao Estado, o que é inadmissível.

De plano, é de bom alvitre salientar que, nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído (STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021), sendo que à época do processo de conhecimento se tratava de réu assistido pela Defensoria Pública, portanto, o réu não pode afirmar o desconhecimento da sentença condenatória que inclusive transitou em julgado.

O mesmo entendimento adota-se para a fase de execução. Ainda que o agravado não tivesse sido intimado para início do cumprimento de pena, nota-se que seu pedido de indulto natalino data de 20.03.2025, portanto, desde então se encontra devidamente conhecedor de que há uma pena a cumprir e mesmo assim não se apresentou para com suas obrigações judiciais.

Conclui-se que, para pedir indulto natalino o agravado tem pleno conhecimento do processo de execução criminal. Já para o cumprimento da pena, afirma-se não foragido porque nunca teria sido intimado, desprezando completamente a regra de que é sua obrigação manter seu endereço atualizado e agora ainda tenta se aproveitar de sua própria torpeza e descaso com o Poder Judiciário.

Quanto ao indulto em si, a jurisprudência dominante, inclusive conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é clara ao estabelecer que o indivíduo que não se apresenta para iniciar o cumprimento de sua pena, ou que rompe o vínculo com a Justiça,
não pode ser beneficiado
com institutos de política carcerária, como o Indulto ou a Comutação.

O decreto presidencial é um instrumento de política carcerária e criminal utilizado para garantir o direito de liberdade aos indivíduos
que se encontram no devido cumprimento da pena
.

O cerne deste voto, fundamentando o provimento do Agravo, reside na máxima de que benefícios como o indulto são reservados àqueles que mantêm um vínculo de cumprimento de pena com o sistema de justiça. Um apenado foragido é, por definição, alguém que rompeu esse vínculo, inviabilizando a concessão do benefício, independentemente de ter cumprido os requisitos objetivos do Decreto. Em termos práticos, se o benefício é um prêmio pelo bom comportamento durante a execução, ele não pode ser concedido a quem sequer se submeteu ao início da execução.

No caso dos autos, foi expressamente notado pelo Ministério Público que
EDIVAN SILVA nunca se apresentou à CEMPA
para iniciar o cumprimento da pena. Consequentemente, o apenado não demonstrou interesse em aderir ao cumprimento de sua sanção penal, encontrando-se foragido.

A Procuradoria de Justiça, ao emitir seu parecer, corroborou este entendimento, afirmando que
"um apenado foragido não tem direito a indulto natalino, vez que a condição de foragido interrompe o cumprimento da pena, impedindo a concessão do indulto"
.

Embora o juízo de primeiro grau tenha considerado que a ausência de intimação válida afastaria a presunção de má-fé, o fato objetivo é que a pena imposta não estava sendo executada. A condição de foragido, que interrompe o cumprimento da pena, é um óbice intransponível para a concessão do indulto, que visa recompensar a disciplina e a adaptação do reeducando que
está sob a tutela do Estado
.

Dessa forma, a decisão que concedeu o indulto, extinguindo a punibilidade com base no Art. 107, II, do CP, não pode prosperar, uma vez que o apenado EDIVAN SILVA não preenche o requisito fundamental de estar em cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
do Agravo de Execução e, no mérito, pelo
TOTAL PROVIMENTO
do recurso ministerial, para o fim de
CASSAR
a decisão agravada que concedeu o Indulto Natalino ao apenado EDIVAN SILVA, determinando o prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025